Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701984-11.2020.8.07.0000 RECORRENTES : DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: MARIA ADELAIDE COUTO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 15. PERMANÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL E DO IPREV NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. LEI COMPLEMENTAR N.o 769/2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Consoante tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 0717865-62.2019.8.07.0000, “na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”. Legitimidade do Distrito Federal e do IPREV para figurarem no polo passivo da execução individual da sentença coletiva, sendo o precatório expedido em face deste último com responsabilidade subsidiária daquele. Estipulados, na sentença coletiva, honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, a fixação do respectivo percentual, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, deve ocorrer, caso ilíquida a condenação, somente por ocasião da liquidação/execução do julgado (art. 85, §4o, II, CPC), que, por sua vez, consoante a jurisprudência do c. STJ, não se submete à regra de prevenção perante o juízo prolator da sentença coletiva. Desse modo, o cumprimento individual desse tipo de decisão é a sede própria para a fixação da mencionada verba honorária. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado contraria precedente qualificado como vinculante, uma vez que lavrado sob o pálio da repercussão geral pelo STF (RE 1.309.081 – Tema 1.142), porque admitir a cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em diversos cumprimentos de sentença coletiva é permitir indevido fracionamento do precatório, que seria uno, caso a execução dos honorários de sucumbência se fizesse nos autos da ação coletiva, conforme o Distrito Federal sempre defendeu nos múltiplos recursos sobre essa mesma questão. Assim, entendem que o processo deveria ser encaminhado ao órgão julgador para eventual retratação na forma do inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil; b) artigo 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil, argumentando que é incabível a cobrança de honorários advocatícios fixados no processo de conhecimento em percentuais separados em cada cumprimento individual de sentença, pois seu fracionamento na fase de execução ensejaria a incidência do percentual diverso daquele realmente devido; c) artigos 516, inciso II, e 535, inciso V, ambos do CPC, asseverando que os honorários da fase de conhecimento devem ser arbitrados pelo Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá também a respectiva liquidação, pois no particular não há título coletivo e, portanto, há prevenção. Afirmam que, ainda que o interessado tenha autuado como patrono da parte autora na fase de conhecimento, os honorários referentes a tal fase devem ser requeridos nos autos da ação principal; d) artigos 85, §§3o e 4o, 513, 535, inciso III, 771 e 783, todos do CPC, defendendo a ausência de título judicial passível de execução, pois a coisa julgada que o recorrido pretende executar fora do juízo competente é clara ao determinar prévia liquidação para o devido enquadramento dos percentuais aplicáveis à Fazenda Pública. Acrescentam que, como se trata de sentença coletiva e genérica, a liquidação não se faz por mero cálculo aritmético porque é preciso comprovação material, mediada pelo necessário contraditório, do montante global da condenação. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam ofensa ao artigo 100, §8o, da Constituição Federal, repetindo as razões do recurso especial quanto à impossibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total do pagamento da verba honorária de forma global, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente. Em contrarrazões, a recorrido pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 29716731). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 85, §§2o e 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por outro lado, em relação ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não reúne condições de transitar no tocante à indicada afronta ao artigo 100, §8o, da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1302615 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 9/4/2021). Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 29716731). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025